Tribunal: STF
Processo: RE 1285904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 8.027/18 do Estado do Rio de Janeiro, a qual proíbe os supermercados e hipermercados de cobrarem preço diferenciado na venda de bebidas geladas e em temperatura ambiente. Intervenção na dinâmica econômica da atividade empresarial. Livre iniciativa. Liberdade econômica. Restrição desproporcional e irrazoável. Isonomia. Artigos 1º, inciso IV, 170 e 5º, caput, da Constituição Federal. Violação. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, segundo a qual a liberdade de iniciativa garantida pelos arts. 1º, inciso IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio, como fundamento da República, sendo possível ao Poder Judiciário invalidar atos normativos que representem restrição desproporcional a essa liberdade.



    2. Eventuais restrições, portanto, devem ser sustentadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo, exigindo-se, ainda, o ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. É vital, sob pena de indevida interferência na dinâmica econômica da atividade empresarial, que haja proporcionalidade entre a restrição à atividade econômica proposta e a finalidade de interesse público. Precedentes.



    3. Não se vislumbra razoabilidade na obrigação instituída pela norma, haja vista que ela, além de desconsiderar o complexo processo de precificação de produtos, acarreta desnecessário aumento de custos aos empresários, materialmente violando os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica.



    4. Há, ainda, evidente afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput), uma vez que a norma, dirigida somente aos supermercados e hipermercados, estabelece verdadeira distinção entre os atores econômicos do setor, os quais possuem a mesma natureza e idêntico objetivo.



    5. Agravo regimental não provido.